Tribunal: STF
Processo: HC 209569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 28.11.2021 por Alisson Denner Andrade Alves, advogado, em benefício de Mauro Ivan Soares dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.11.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.422, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que o ora agravante estaria vinculado a estruturada organização criminosa armada, voltada à prática dos delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, atuante na capital do Estado de Goiás e cidades vizinhas, na qual possui papel de destaque, sendo responsável ‘pela lavagem do dinheiro obtido pela organização criminosa com o tráfico de drogas, ‘recebendo em suas contas pessoais e de suas empresas os valores ilícitos, os quais são movimentados para outras contas com a finalidade de dissimulação de sua origem [...] além de buscar auxiliar pessoas a constituírem outras empresas de fachada para entrar no ‘esquema’ de lavagem de capitais’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante alega que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada sem fundamentação idônea.



    Assevera que o “paciente MAURO IVAN SOARES DOS SANTOS se encontra preso preventivamente desde 27/05/2021 por supostamente ter praticado os crimes de integrar organização criminosa e de lavagem de dinheiro, cujas acusações foram cingidas em duas ações penais, ambas tramitando por apenso e dependentes da mesma medida cautelar que desencadeou as investigações e a prisão em questão.



    (…) o paciente é réu primário e possui residência certa, onde foi encontrado quando do mandado de prisão. Ademais, desenvolve ocupação lícita, sendo microempresário.



    (…) o paciente responde aos processos supra referidos em virtude de ter, em tese, realizado quatro (04) operações financeiras suspeitas em suas contas bancárias pessoal e de sua microempresa, cujos remetentes/destinatários foram pessoas físicas e jurídicas em tese envolvidas com crimes, em especial de tráfico de drogas.



    Em que pese a vinculação momentânea do paciente nas mencionadas incidências penais, é de fácil constatação, mesmo neste momento preliminar das ações penais e nesta seara célere e restrita própria do remédio constitucional ora impetrado, que os supostos crimes praticados pelo paciente não vão além de quatro (04) operações bancárias suspeitas. Nesta mesma esteira, a vinculação do paciente à organização criminosa em questão não é ramificada, mas era, em tese, com apenas uma das denunciadas, a qual lhe remeteu valores e em seguida lhe determinou para quais contas bancárias enviá-los. Registre-se que tal denunciada também se encontra presa preventivamente.



    Logo, ainda que se admita como certa as acusações, tem-se que as condutas que recaem contra o paciente não ultrapassam o esperado em situações do tipo, e, além de não demonstrarem periculosidade ao meio social e à ordem pública, não denotam grave envolvimento seu na organização criminosa. Não há, pois, razões concretas para se manter a segregação provisória do paciente.



    (…) o paciente, microempresário de 33 anos de idade, se encontra preso preventivamente há mais de quatro meses por ter, em tese, utilizado de suas contas bancárias para realizar quatro (04) transações bancárias com pessoas/empresas ligadas à traficância, e que tais operações foram por ordem de uma única pessoa, a qual também foi presa em decorrência da mesma representação policial. Crê-se, portanto, que não há gravidade exacerbada suficiente a justificar tão drástica medida constritiva, mesmo porque o paciente, se solto, não representará perigo à ordem pública, eis que foi cingido o seu suposto vínculo com a criminalidade que era a tal mulher à qual esteve subordinado”.



    Pede a “concessão da ordem e, por consequência, a substituição da prisão cautelar de MAURO IVAN SOARES DOS SANTOS por medida(s) diversa(s)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O agravo não merece provimento.



    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, a necessidade da manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo d. juízo de primeiro grau, como se extrai do seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, verbis:



    ‘A respeito dos fatos que motivaram a presente representação, a autoridade policial descreveu que, no curso das investigações relativas ao Inquérito Policial n° 030/2019, foram deferidas medidas cautelares que permitiram reunir elementos indicativos da existência de uma organização criminosa armada, especializada no tráfico de drogas e na lavagem de capitais em atuação nesta capital e cidades vizinhas, liderada por LUCAS WASHINGTON ARAÚJO DE SOUZA, vulgo ‘GELZINHO’, ‘Gel’ ou ‘HUMBERTO’, e que conta com a participação de vários outros integrantes, subdivididos em escalões, conforme se verá a seguir.



    (...) Em relação a JOSIMAR RODRIGUES DE MOURA e MAURO IVAN SOARES DOS SANTOS, mencionou que são responsáveis pela lavagem do dinheiro obtido pela organização criminosa com o tráfico de drogas, recebendo em suas contas pessoais e de suas empresas os valores ilícitos, os quais são movimentados para outras contas com a finalidade de dissimulação de sua origem.



    […] Explicitou que a quebra de sigilo telemático de JOSIMAR, possibilitou a identificação de vários comprovantes de transferências para essas empresas, em valores elevados, como se observa nos exemplos abaixo, com destaque para as empresas CLARA DISTRIBUIDORA EIRELI e DINIZ COMÉRCIO ATACADISTA, para quem MAURO também teria transferido valores, como será visto mais a frente.



    […] No atinente ao investigado MAURO IVAN SOARES DOS SANTOS, disse que se trata do proprietário da empresa MAURO DELIVERY EIRELI, que atua com serviços de entrega rápida, com capital social de R$ 99.800,00, cuja quebra de sigilo bancário indicou que, no período de 26/09/2019 a 21/02/2020 (05 meses), recebeu em sua conta pessoal e na da empresa mais de R$ 1.873.000,00 em transferências realizadas pela investigada NEIDE NAURA CEDRO DE SOUZA.



    Afirmou que MAURO IVAN transferiu os valores ilícitos recebidos para outras empresas que integram a rede de lavagem de dinheiro, da mesma forma que JOSIMAR., tendo identificado na quebra telemática vários e-mails em que MAURO solicitou ao banco o cadastramento das aludidas empresas para que ele pudesse realizar as transferências.



    A título de exemplo, citou e-mails em que MAURO IVAN pediu o cadastro das empresas DINIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO EM GERAL e CLARA DISTRIBUIDORA, para as quais JOSIMAR também transferiu valores.



    Sobre aludidos empresas que supostamente integram a rede de lavagem de dinheiro, afirmou que se encontram espalhadas pelo país, muitas em região de fronteira, sem qualquer vínculo com os investigados, e têm por objetivo dissimular a natureza, origem e propriedade dos valores, impedindo o rastreamento.



    […] Afirmou também que, com a quebra de sigilo telemático, identificou uma transferência de R$ 40 mil da MAURO DELIVERY para a JRM FRIOS, mas que o Relatório de Inteligência Financeira indicou que a MAURO DELIVERY repassou R$ 292 mil para a JRM FRIOS, o que, segundo alegado, reforçaria o vínculo entre os investigados.



    […] Nesse mesmo compasso, sustentou que na quebra de sigilo telemático de MAURO IVAN identificou conversas dele com SHELDA MIKAELA CEDRO DE JESUS, filha da investigada NEIDE NAURA, nas quais ele teria orientado SHELDA sobre qual tipo de empresa elas deveriam constituir para poder ter uma conta bancária de pessoa jurídica e movimentar os valores milionários [...]



    Além de supostamente terem movimentado valores superiores à sua capacidade financeira, JOSIMAR: R$4.530.695,00 em créditos e R$ 4.404.537,00 em débitos, entre 01/07/2019 a 31/12/2019 (06 meses), e MAURO IVAN mais de R$ 1.873.000,00 só de transferências realizadas pela investigada NEIDE NAURA CEDRO DE SOUZA, no período de 26/09/2019 a 21/02/2020 (05 meses), referidos investigados, pelo que se depreende da investigação, ainda teriam realizado transferências bancárias para empresas situadas em região de fronteira, supostamente, integrantes da rede de lavagem de dinheiro (com destaque para as empresas CLARA DISTRIBUIDORA EIRELI e DINIZ COMÉRCIO ATACADISTA).



    […] Rememorou também que MAURO IVAN é proprietário da empresa MAURO DELIVERY EIRELI, constituída em 07/05/2019, com capital social de R$ 99.800,00, a qual também estaria sendo utilizada na lavagem do dinheiro do grupo criminoso, tendo recebido, apenas da investigada NEIDE NAURA, mais de R$ 1.873.000,00.



    […] No presente caso, perscrutados os elementos informativos e probatórios coligidos aos presentes autos, depreendo que assiste total razão à autoridade policial, porque, além dos robustos indícios de autoria e materialidade, a gravidade concreta das infrações penais supostamente perpetradas e o receio de reiteração delitiva recomendam a segregação cautelar para o acautelamento da ordem pública, diante da danosidade social do comportamento dos agentes e do perigo que a liberdade destes representa.



    Insta salientar que os indícios de participação de cada investigado na suposta trama ilícita foram analisados individualmente no tópico 2 desta peça, com a finalidade de evitar a repetição desnecessária nos itens seguintes (ver tópico 2).



    Insta salientar também que somente terão a prisão preventiva decretada os investigados cuja participação nas atividades ilícitas se revelou mais acentuada.



    Nesse vértice, cumpre salientar, na esteira das assertivas do Delegado de Polícia, que os delitos em estudo, além da gravidade já destacada, estariam sendo perpetrados há muito tempo, o que muito provavelmente teria encorajado os representados a avançar e, assim, montar a supraespecificada estrutura criminosa, que, segundo revelado, dispõe, inclusive, de empresas criadas especificamente para a finalidade de assegurar a aparente licitude dos recursos financeiros obtidos com a traficância e dificultar o trabalho investigativo.



    Isso sem falar que alguns dos seus supostos integrantes dispõem de armas de fogo para a defesa de seus interesses.



    […] Soma-se a isso o fato de vários investigados terem sido presos ao longo das investigações pela suposta prática de condutas ilícitas vinculadas aos fatos em apuração, mas que já foram colocados em liberdade, o que, além de reforçar a sensação de impunidade, pode tê-los incentivado a prosseguir na prática de crimes, especialmente considerando a rentabilidade que a suposta mercancia de substâncias entorpecentes teria assegurado.



    Aliás, consoante assertiva da autoridade policial, o resultado da quebra de sigilo bancário apontou que o suposto grupo criminoso movimentou entre janeiro de 2017 a junho de 2020, mais de R$ 35.681.894,27.



    […] Nesse alinhamento, entendo que a prisão preventiva dos representados, no contexto do fundamento da garantia da ordem pública, servirá, tanto para cessar as atividades da organização criminosa, como para impedir que integrantes do grupo que porventura permaneçam em liberdade prossigam por conta própria ou por ordens da liderança da agremiação criminosa.



    […] Inegável, portanto, que a segregação cautelar dos representados, no presente caso, se revela a medida mais adequada e apropriada, pelo menos por enquanto, para paralisar, senão, ao menos, para refrear as ações do supraespecificado grupo criminoso, ou seja, para resguardar a vulnerada ordem social e evitar a reiteração delitiva.’ (...).



    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado:



    ‘Em proêmio, compulsando as informações da autoridade coatora, foi esclarecido que se encontra em curso persecução penal decorrente de complexa investigação policial que buscou identificar as pessoas que se organizaram para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas e na lavagem de capitais.



    Disse que o paciente seria um dos responsáveis pela lavagem do dinheiro obtido pela organização criminosa com o tráfico de drogas, ‘recebendo em suas contas pessoais e de suas empresas os valores ilícitos, os quais são movimentados para outras contas com a finalidade de dissimulação de sua origem.’ Além disso, informou que quebra de sigilo bancário e telemático indicou que, no período de 26/09/2019 a 21/02/2020 (05 meses), o paciente recebeu e transferiu vultosas quantias em dinheiro para outras empresas que, a princípio, integraria a rede de lavagem de capitais.



    […] De fato, compulsado o inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva, proferida nos autos 5173548-64, verifica-se que se trata de uma investigação demasiadamente complexa que buscou identificar a participação de cada um dos envolvidos em vasto e intrincado conjunto de ações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.



    Esclareça-se que o paciente foi denunciado nos autos 5327160-22 por integrar organização criminosa (artigo 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/13) e denunciado nos autos 5394939-91 pela prática do crime tipificado no artigo 1º, caput e § 4º da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais), na forma do art. 29 do Código Penal (por 04 vezes).



    […] Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão (cópia inserida na mov. 16), a autoridade coatora reforçou que o paciente, em tese, atuava na organização criminosa subordinado a NEIDE NAURA CEDRO DE SOUZA na lavagem do dinheiro oriundo das infrações penais.



    Citou que o paciente utilizava sua conta pessoal e de sua empresa para movimentar os valores ilícitos repassados por NEIDE NAURA, trazendo como exemplos diversas transações financeiras em valores vultosos incompatíveis com a natureza jurídica da empresa (…).



    Desta feita, analisando os trechos transcritos, resta claro que depois de averiguada a presença dos pressupostos legais (materialidade do fato, indícios de autoria e crimes cujas penas ultrapassam quatro anos), a decretação da segregação foi justificada, principalmente, na gravidade do crime e na periculosidade do paciente, sendo o primeiro evidente ante a grandiosidade da movimentação financeira decorrente da venda de drogas.



    A periculosidade do paciente também resta cristalina e inquestionável, eis que sua empresa (aparentemente de fachada), apresenta movimentação financeira incompatível com as vendas realizadas, além de que vinha promovendo diversas transferências financeiras para outras empresas, aparentemente sem nenhum vínculo com a sua, além de buscar auxiliar pessoas a constituírem outras empresas de fachada para entrar no ‘esquema’ de lavagem de capitais.



    Deste modo, a decisão segregatória se apresenta adequadamente fundamentada, devendo ser mantida, ao menos nesta fase processual, ante a grande probabilidade de que o paciente volte às suas atividades ilícitas ou mesmo ameaçar testemunhas ou foragir do distrito da culpa’ (...).



    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se, por mais uma ocasião, que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que o ora agravante estaria vinculado a estruturada organização criminosa armada, voltada à prática dos delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, atuante na capital do Estado de Goiás e cidades vizinhas, na qual possui papel de destaque, sendo responsável ‘pela lavagem do dinheiro obtido pela organização criminosa com o tráfico de drogas, ‘recebendo em suas contas pessoais e de suas empresas os valores ilícitos, os quais são movimentados para outras contas com a finalidade de dissimulação de sua origem […] além de buscar auxiliar pessoas a constituírem outras empresas de fachada para entrar no ‘esquema’ de lavagem de capitais’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito imputado e na periculosidade do paciente, acusado de ser “vinculado a estruturada organização criminosa armada, voltada à prática dos delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, atuante na capital do Estado de Goiás e cidades vizinhas, na qual possui papel de destaque, sendo responsável ‘pela lavagem do dinheiro obtido pela organização criminosa com o tráfico de drogas, ‘recebendo em suas contas pessoais e de suas empresas os valores ilícitos, os quais são movimentados para outras contas com a finalidade de dissimulação de sua origem […] além de buscar auxiliar pessoas a constituírem outras empresas de fachada para entrar no ‘esquema’ de lavagem de capitais’”.



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova carência ou inidoneidade de fundamentação.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, parece ter sido adotada fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora